Tribunal: TJDFT
Processo: 0745045-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 0745045-19.2020.8.07.0000 AUTOR: FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIO DO SUL E CENTRO OESTE DO BRASIL - FETRASUL RÉUS: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL e CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de liminar, ajuizada FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIO DO SUL E CENTRO OESTE DO BRASIL – FETRASUL em face da Lei Distrital no 6.577/2020, em face do DISTRITO FEDERAL, na pessoa do GOVERNADOR, com endereço situado ao Palácio do Buriti, Praça do Buriti, s/n – Brasília/DF, CEP: 70.075-900, e, também da CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, na pessoa de seu PRESIDENTE. Alega, em apertada síntese, que a Lei no 6.577/2020, que dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas concessionárias do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal higienizarem os ônibus durante o período de pandemia ocasionada pelo surto da doença do coronavírus, não atende aos requisitos fixados pela Lei Orgânica do Distrito Federal, deixando de atender aos pressupostos de validade que a autorize integrar o universo jurídico e produzir seus regulares efeitos. Requer a concessão da tutela de urgência antecipada, determinado a suspensão da eficácia da Lei no 6.577/2020, especificamente de seus artigos 1o, §§1o e 2o, 2o e 3o, sobretudo pelo perigo da demora consubstanciado no impacto no equilíbrio econômico-financeiro que rege a prestação do serviço público, tendo em vista que foi imposta nova obrigação às empresas de transporte coletivo do Distrito Federal, sem avaliação do reflexo financeiro, seja na tarifa pública, custeada pelos usuários, seja nas demais formas de custeio direcionadas ao transporte; por desconsiderar as questões operacionais e práticas para cumprir a exigência legal; bem como a possibilidade concreta de as empresas que descumprirem a legislação serem multadas, em razão de decisão judicial exarada pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília. No mérito, pleiteia a suspensão dos efeitos da Lei no 6.577/2020, decretando-se a inconstitucionalidade da norma por violação aos artigos 53, caput e §1, 71, inciso II, §§1o e 2o, inciso IV, 72, inciso I e 100, incisos IV, VI e X, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal e, também, aos artigos 61, §1o, alínea “b”, da Constituição Federal. É o breve relatório. Em atendimento ao rito especial aplicável à hipótese, previsto no art. 144, caput e §1o, do RITJDFT, colha-se a manifestação da Presidência da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no prazo de 5 (cinco) dias. Em sequência, ouça-se o Procurador-Geral do Distrito Federal e o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no prazo de 3 (três) dias. Após, retornem os autos conclusos para exame da liminar. Brasília, 9 de outubro de 2020. Desembargador JESUINO RISSATO Relator